Tribunal: CARF
Processo: 15504.724504/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes dentro da legislação
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE e RELEVÂNCIA.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos com suspensão das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não cumulativo, conforme Súmula CARF no 188
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins)relativos aos dispêndios com bens aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos exige a comprovação de que estes foram, de fato, utilizados diretamente na produção dos bens destinados à venda e, também, que aqueles, além de terem sido adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, não foram escriturados no ativo imobilizado da empresa
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar prescindível para elucidar os fatos.
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724504/2016-91
ACÓRDÃO
3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes dentro da
legislação
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE
e RELEVÂNCIA.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins,
somente geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles
custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
COM
SUSPENSÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos com suspensão das
contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, conforme Súmula CARF no 188
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e
Cofins)relativos aos dispêndios com bens aplicados na manutenção de
máquinas e equipamentos exige a comprovação de que estes foram, de
fato, utilizados diretamente na produção dos bens destinados à venda e,
também, que aqueles, além de terem sido adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, não foram escriturados no ativo imobilizado da
empresa
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
2
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar
prescindível para elucidar os fatos.
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO
CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no
contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da
súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes a (i) frete sobre aquisições de sucatas; (ii)serviços de análise, tratamento e recuperação
de água utilizada no processo siderúrgico; (iii) serviços de recuperação de resíduos; (iv)
movimentação de matéria-prima, serviços de empilhadeira; (v) dispêndio com equipamentos de
proteção individual, pela aplicação da decisão proferida no Acórdão no 3202-002.045. Não
participou do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que se declarou suspeita, nos
termos do art. 83 do RICARF. Ausente momentaneamente o Conselheiro Marco Unaian Neves de
Miranda

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Não participou do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que se
declarou suspeita, nos termos do art. 83 do RICARF. Ausente momentaneamente o Conselheiro
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
3

RELATÓRIO
Trata o presente processo do procedimento fiscal realizado pela Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte – MG, com base no Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – TDPF no 0610100-2016-00314-4, que teve como objetivo o reexame das contribuições
para o PIS à Cofins do ano-calendário de 2011
A autoridade tributária explica que mencionado procedimento utilizou-se de todos
documentos coletados anteriormente, em razão do cumprimento do TDPF no 0610100-2014-
01475-0, e que o reexame foi realizado em virtude de ter sido constatada a obrigatoriedade de
realizar lançamento tributário (consoante o disposto no § 4o, art. 9o do Decreto 70.235, de 1972)
relativamente às competências (de PIS e Cofins) para as quais foram apontadas a necessidade de
realização de glosas mas que, com a reapuração efetivada pela fiscalização, não resultaram em
exigências de crédito tributário (contribuições devidas).
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme disposto no Termo de Verifica Fiscal, fls. 12 – 22, a fiscalização efetuou a
glosa de:
 apropriação de créditos sobre as aquisições de sucata
 bens e serviços considerados pela interessada como insumos, por serem
essenciais ao processo produtivo, mas que não exercem Ação direta sobre
o produto em fabricação

2. IMPUGNAÇÃO
Em suas alegações aponta:
 O Processo Administrativo no 15504.720599/2016-73 já reverteu várias das
glosas elencadas, inclusive na Delegacia de Julgamento;
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
4
 Aponta diversas Nulidades que em seu entendimento macularia o Auto de
Infração combatido;
 Aponta seu direito sobre creditamento com relação à aquisição de Sucatas e
o respectivo frete;
 Reclama que não é possível dentro do prazo de defesa realizar o trabalho
que a fiscalização não realizou, ou seja, demonstrar item a item que os
produtos e serviços são essenciais
 Requer perícia

3. ACÓRDÃO DRJ

O Acordão da decisão de piso considerou a Impugnação Improcedente, conforme
Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2011 a 31/12/2011
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes. NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. REEXAME. POSSIBILIDADE.
O reexame de período já fiscalizado é possível desde que seja autorizado expressamente
pela autoridade competente e enquanto não tiver ocorrido a extinção do direito da
fazenda pública.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Correta a glosa de créditos indevidos da não cumulatividade há qualquer tempo,
ocorrendo o prazo de decadência apenas para o lançamento de débitos decorrente dessa
glosa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
5
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o deslinde do
contencioso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2011 a 31/12/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE SUCATAS. CRÉDITOS.VEDAÇÃO.
No regime não cumulativo da contribuição para a PIS/Pasep é vedado que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real utilize créditos referentes à aquisição de sucatas, mesmo
que se trata de compras efetuadas de empresas optantes do Simples.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDUSTRIALIZAÇÃO DE SUCATA POR ENCOMENDA. CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
As operações de industrialização de sucatas por encomenda não geram direito ao crédito
das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS COM SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos com suspensão das contribuições
(PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos
transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins)relativos aos dispêndios
com bens aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos exige a comprovação de
que estes foram, de fato, utilizados diretamente na produção dos bens destinados à venda
e, também, que aqueles, além de terem sido adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País, não foram escriturados no ativo imobilizado da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2011 a 31/12/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
6
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE SUCATAS. CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
No regime não cumulativo da contribuição para a Cofins é vedado que a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real utilize créditos referentes à aquisição de sucatas, mesmo que se
trata de compras efetuadas de empresas optantes do Simples.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDUSTRIALIZAÇÃO DE SUCATA POR ENCOMENDA. CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
As operações de industrialização de sucatas por encomenda não geram direito ao crédito
das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS COM SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos com suspensão das contribuições
(PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos
transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins)relativos aos dispêndios
com bens aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos exige a comprovação de
que estes foram, de fato, utilizados diretamente na produção dos bens destinados à venda
e, também, que aqueles, além de terem sido adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País, não foram escriturados no ativo imobilizado da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente pontua em seu Recurso diversos pontos de sua Impugnação:
 Cita as Nulidade do Auto de Infração;
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
7
 Menciona julgamento do processo no 15504.720599/2016-73
 Discorre sobre os insumos utilizados, com apoio de Laudo;
 Pede Prova Pericial

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria
de competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS
A Recorrente pugna pelos seguintes pontos que poderiam culminar na Nulidade do
procedimento fiscal:

1. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
E OFENSA AOS ARTIGOS 146 E 149 DO CTN.
Inicialmente se verifica que o TDPF em apreço, base para o 2o lançamento foi
mediante determinação expressa da autoridade competente, conforme preceitua o artigo 906 do
RIR/1999, não havendo qualquer ofensa aos artigos 146, 149 do CTN, não ocorrendo alteração dos
critérios jurídicos, pois não se verifica qualquer alteração no processo inicial no
15504.720599/2016-73, pois foram lançados créditos tributários e no presente glosas, pois as
infrações são distintas, obedecendo o disposto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
8
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ou seja, é muito claro que a segunda fiscalização procedeu à determinação legal
supra.

2. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ART. 142 DO
CTN C/C ART. 59, II DO DECRETO No 70.235/72. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
APLICABILIDADE DA TESE LEVANTADA PELO FISCO AOS ITENS GLOSADOS NA
AUTUAÇÃO.
Não verifico tal nulidade, pois vejo perfeita descrição das causas que a Autoridade
Fiscal entendeu para proceder às glosas, revelando mais inconformismo com os argumentos.
Entendo que deva ser tratado em questão de mérito

3. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR ERRO DE MOTIVAÇÃO. PRESENÇA DE ITENS
GLOSADOS NÃO ENQUADRÁVEIS NO ART. 3o, II DAS LEIS No 10.637/02 E
10.833/03. CRÉDITO GARANTIDO PELA LEI.

Mais uma vez a incidência de inconformismo, pois pela leitura do Recurso
Voluntário percebe-se o pleno entendimento quanto aos itens que levaram a discordância da
Fiscalização quanto ao direito ao crédito.

Tal análise será tratada o Mérito

4. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSA. HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, §4o DO
CTN. GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A PERÍODO DECAÍDO.
Constato que a decisão de piso combate claramente à alegação em tela:

Contudo, em que pese o fato de a fiscalização não ter realizado o
lançamento de glosas nos meses de janeiro a março, constata-se, ao se
analisar a legislação, que a interessada não tem razão em suas
argumentações.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
9

Isto porque a decadência tratada no § 4o do art. 150, abaixo
reproduzido(bem como a do inciso I do art. 173, ambos do CTN), diz
respeito ao prazo de lançamento de crédito tributário, ou seja, decadência
para a constituição do crédito tributário de tributos ou contribuições, e não
de glosas de créditos das contribuições não cumulativas


Na realidade, a constituição de referidas glosas por meio do lançamento
tributário tem por objetivo realizar a redução ex ofício dos créditos de
modo a se evitar que eles sejam utilizados indevidamente no desconto
das próprias contribuições não cumulativas devidas vindouras e/ou em
ressarcimentos
e
compensações.
Note-se,
também,
que
como
consequência imediata, referido lançamento garante à contribuinte o
direito ao contencioso administrativo, com a preservação do direito a
ampla defesa

E nesse sentido, sendo os créditos decorrentes da sistemática não
cumulativa opostos à fazenda nacional, eles devem, obviamente, estar
comprovados, com os atributos de certeza e liquidez, conforme dispõe o
art. 170 do CTN, abaixo reproduzido.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Assim, mesmo após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art.
150, § 4o, do CTN, não há qualquer impedimento para se efetuar o
lançamento de glosas dos créditos não cumulativos que tenham sido
registrados indevidamente pelo sujeito passivo.

Caso contrário, estar-se-ia admitindo situação em que um contribuinte
poderia utilizar um saldo credor relativo a um determinado período no
último dia do prazo de cinco anos para realização de lançamento ex officio
e já no dia seguinte seria impossível para o Fisco verificar a procedência do
crédito utilizado, quanto aos seus pressupostos de certeza e liquidez

Diante do quadro não constato qualquer limitação à possibilidade de defesa da
autuada, com inteiro acesso às informações e sem restrição para produção de provas,
obedecendo aos princípios constitucionais e as exigências previstas no Decreto no 70.235/72
(PAF).
Assim, rejeito as alegações contidas nas preliminares.

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
10
III – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em apurar se os créditos declarados estão em consonância
com a legislação.
Inicialmente se observa que tanto a Fiscalização quanto o Acórdão ocorreram antes
do novo conceito de insumo emanado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, descrito a seguir,
conforme relatório do voto da Ilustre Conselheira Juciléia de Souza Lima, Acórdão CARF no 3202-
002.045, de 19/09/2024:
“Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida no RESP
1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo
firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária, considerando
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve excluir
do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito em
relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro
de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
11
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade da
disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de
contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502,
de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão” da
Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in
concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou relevância
do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo
atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade
principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se determinado
item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes
níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
12
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como sendo
aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio
que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.”

Nos termos do art. 98, inciso II, alínea b, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de observância
obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
deste conselho.

Outro ponto a ser verificado é que o processo de Auto de Infração de no
15504.720599/2016-73 já teve seu deslinde, conforme Acórdão DRJ e CARF abaixo:

1. DELEGACIA DE JULGAMENTO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/09/2011 a 30/11/2011
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde do contencioso.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/09/2011 a
30/11/2011 REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não
cumulativo créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e
encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE SUCATAS. CRÉDITOS.VEDAÇÃO.
No regime não cumulativo da contribuição para a Cofins é vedado que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real utilize créditos referentes à aquisição de sucatas,
mesmo que se trata de compras efetuadas de empresas optantes do Simples.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDUSTRIALIZAÇÃO DE SUCATA POR ENCOMENDA.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As operações de industrialização de sucatas por encomenda não geram direito ao
crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS COM SUSPENSÃO
DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos com suspensão das
contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o haverá
para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS CONSIDERADOS COMO
INSUMO. CANCELAMENTO DE GLOSA.
Devem ser canceladas as glosas relativas aos dispêndios com bens e serviços
que, em conformidade com a constatação procedida em diligência efetuada pela
autoridade a quo, tenham sido utilizados como insumo no processo produtivo da
empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) relativos aos
dispêndios com bens aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos exige
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
14
a comprovação de que estes foram, de fato, utilizados diretamente na produção
dos bens destinados à venda e, também, que aqueles, além de terem sido
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, não foram escriturados no ativo
imobilizado da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CANCELAMENTO DE GLOSA.
Devem ser canceladas as glosas relativas a gastos com aluguéis de máquinas e
equipamentos que, em conformidade com a constatação procedida em
diligência efetuada pela autoridade a quo, tenham sido utilizados nas atividades
da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE GLOSAS.
Uma vez constatada que a fiscalização procedeu com total respeito à sistemática
de apuração da não cumulatividade, é de se manter o lançamento tributário das
contribuições (PIS e Cofins) decorrentes das glosas efetuadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Como pode ser constatado foram revertidas algumas glosas e a impugnação
procedente em parte.

2. CARF

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE IMPOSTO PELA PORTARIA MF N° 2 de 17 de janeiro
de 2023.
SÚMULA N° 103 DO CARF.
NÃO CONHECIMENTO A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, dispõe que a
decisão de primeira instância administrativa se encontra sujeita à confirmação
pelo CARF quando exonerar o contribuinte do pagamento de valor superior a R$
15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais). Tal limite de alçada deve ser analisado
na data do julgamento em segunda instância administrativa, nos termos da
Súmula CARF n° 103.
Recurso de Ofício não conhecido.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE SUCATAS. CRÉDITOS. RE 607.109/PR.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
15
TEMA 304/STF São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que
vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso de ofício, e em conhecer, em parte, do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reverter as glosas sobre: (1) fretes de aquisições de sucatas não sujeitas ao
pagamento das contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188; (2) gastos com
recuperação de resíduos; (3) serviços de análise, tratamento e recuperação da
água; e (4) dispêndios com EPI (botinas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas
máscaras, óculos de proteção e protetores auriculares). Por maioria de votos,
negar provimento ao recurso para manter as glosas sobre as despesas com
Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação – GRTI.

Diante do quadro exposto, adotarei parcialmente os votos acima citados.

1. ANÁLISE DAS GLOSAS EFETUADAS

 INFRAÇÃO RELATIVA À GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE SUCATA.
INCONSISTÊNCIAS NAS PREMISSAS FISCAIS APONTADAS PELA DRJ
A Recorrente discorre sobre seu direito de crédito sobre aquisição de sucata,
elencando os argumentos e citado decisões judiciais favoráveis aos contribuintes.
Apresento parte do relatório do Acórdão CARF:
 “No que pese toda argumentação da Recorrente, é importante registrar
que esta Relatora não desconhece que tal questão, ainda que não em
definitivo, já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, RE 607.109/PR, no qual votou por reconhecer a
inconstitucionalidade dos art. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, Tema 304/STF.
O voto dele foi seguido pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Cármen
Lúcia, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski,
ocasião que se firmou a seguinte tese:
 “São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis”.
 Naquele julgamento, o Pretório Excelso, considerando a interdependência
funcional das normas previstas nos arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, para
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
16
dar solução constitucionalmente adequada, decidiu pela declaração de
invalidade do bloco normativo como um todo.
 Entretanto, o julgado em comento ainda está pendente de julgamento de
Embargos de Declarações opostos pela PGFN, a qual solicitou a
modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos “ex nunc”, no
mínimo, a partir do julgamento do citado recurso representativo de
controvérsia”

Contudo, registre-se informação acostada aos autos sobre ação judicial noticiada
pela Recorrente de Mandado de Segurança, Proc. No 0005730-14.2016.4.01.3800.
Denegada a segurança em primeira instância e com pendência de julgamento das
apelações interpostas, a Empresa peticionou nos autos do referido mandado de segurança
requerendo a aplicação imediata, pelo TRF-1a Região, do leading case- RE No 607.109/PR Em
seguida, o Desembargador Relator aplicou o precedente e decidiu a demanda monocraticamente,
garantindo o creditamento, pela Empresa, das contribuições nas aquisições de desperdícios.
Não obstante a União Federal tenha apresentado agravo interno, a decisão do TRF-
1 foi mantida e em 25.03.2022 houve o trânsito em julgado da ação, prevalecendo a decisão
favorável à Empresa.
Diante do provimento pelo Poder Judiciário observo a ocorrência da concomitância
entre o Processo Administrativo e o Judicial, implicando na aplicação da Súmula CARF no 001:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário do tópico em apreço.

 PRESENÇA DE CRÉDITOS NÃO VINCULADOS À AQUISIÇÃO DE SUCATA.
INDUSTRIALIZAÇÃO E FRETE DE SUCATA. DESCONSIDERAÇÃO DO CFOP DAS
OPERAÇÕES
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e
COFINS, o frete o é, o serviço de transporte prestado pela transportadora contratada pela
Impugnante será tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente,
comprovado pelos documentos acostados.
A Súmula CARF no 188 é clara no sentido que é permitido o aproveitamento de
créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
17
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Diante do exposto, reverto as glosas de fretes de aquisição de sucatas, assistindo
razão à Recorrente nesse ponto.

 GLOSA DE CRÉDITOS ‘SEM SUPOSTA AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO’. A
LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS E DESCONTADOS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

A Recorrente pontua nesse item:
Não obstante, vários dos itens indevidamente autuados pelo fisco no PTA no
15504.720599/2016-73 - tais como os Serviços de Caldeiraria, Refratários,
Manutenção de equipamentos, Corte e Dobra em Aço, foram devidamente
impugnados pelo contribuinte naqueles autos, e os créditos foram acatados pela
DRJ/CTA e pela DRF/BH, o que mostra o pleno alinhamento à jurisprudência.

Percorrendo as informações do Acórdão da DRJ verifica-se que ocorreram as
seguintes reversões:
Conforme visto no presente voto, o lançamento tributário deve ser corrigido de
acordo com o que foi consignado no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.303 a
1.308) e na Planilha 07 (fls. 1.323 a 1.324), de modo a refletir o cancelamento das
glosas relativas: aos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do
processo produtivo; aos serviços de caldeiraria; aos serviços de corte; aos
materiais refratários; aos combustíveis consumidos pelas máquinas utilizadas no
processo produtivo; e às despesas de locação de equipamentos
Diante do exposto com razão a empresa.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
18

 Glosa sobre diversos serviços que dizem respeito à ANÁLISE, TRATAMENTO E
RECUPERAÇÃO DA ÁGUA utilizada no processo siderúrgico
Considerando o descrito no processo produtivo da Recorrente, aliado ao conceito
de insumo do REsp no 1.221.170 já delineado, entendo que os serviços citados sobre água
atendem perfeitamente aos preceitos de Essencialidade/Relevância, fazendo jus ao creditamento,
revertendo as glosas procedidas.
Diante do exposto com razão a empresa.

 Serviços de Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação – GRTI.
Inicialmente destaque-se que em uma economia onde a competição normalmente
seja acirrada, não é possível acreditar que incidem despesas desnecessárias na elaboração de seus
produtos/serviços.
Contudo, como bem delineado pelo STJ não é todo dispêndio que pode ser
considerado insumo para fins de tomada de crédito.
No caso em debate, verifica-se importante serviço de apoio, mas não relacionado à
atividade produtiva da empresa.
Mantenho a glosa nesse tópico.

 Glosa dos créditos sobre SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS
Considerando o descrito no processo produtivo da Recorrente, aliado ao conceito
de insumo do REsp no 1.221.170 já delineado, entendo que os serviços de recuperação de resíduos
atendem perfeitamente aos preceitos de Essencialidade/Relevância, além de exigências quanto
ao controle do meio ambiente, fazendo jus ao creditamento, revertendo as glosas procedidas.

 MOVIMENTAÇÃO
DE
MATÉRIA-PRIMA
SERVIÇOS/MANUTENÇÃO
DE
EMPILHADEIRA.
A Recorrente alega em sua defesa que a movimentação da matéria prima envolvida
é alicerce do processo produtivo de aço, citando julgados do CARF, seguindo a mesma linha nos
Serviços de Empilhadeira.
Analisando o tipo de processo produtivo da empresa, no ramo de Siderurgia,
percebe-se plenamente caracterizada a correlação com o conceito de dispêndios que se amoldam
ao conceito de Essencialidade/Relevância já delineado anteriormente.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
19
Não se tem possível em uma linha de produção que necessita de manipulação
apropriada de matéria-prima envolvida em Siderurgia, atrelada aos serviços de manutenção de
empilhadeiras.
Assim, reverto a glosa efetuada pela Fiscalização

 Glosa de equipamentos de proteção individual pela Empresa, dentre
botinas, coletes, capacetes, jaquetas, luvas, máscaras, óculos de proteção,
protetores auriculares etc.
Os dispêndios com os itens citados de proteção são obrigatórios por parte da
legislação e expressos no conceito de insumo exarado no REsp no 1.221.170/STJ.
Diante do exposto com razão a empresa.

 Glosa de CHAPAS LAMINADAS DE AÇO, anéis, alavancas, cabos, rodas,
réguas, rolos, roldanas, correias, parafusos, sensores
Percorrendo as informações da Impugnação e do Recurso Voluntário observo que é
mencionado pela própria Recorrente que as chapas de aço são fabricadas pela empresa, não se
tratando, portanto, de insumo e sim de produtos finais, não perfazendo direito ao crédito.
Quanto as chapas laminadas de aço a Recorrente não carreou aos autos detalhes e
correlação com seu processo produtivo, e como bem pontuado pela DRJ, sem a quantificação
necessária.
Nessa mesma toada, concordando com o Acórdão CARF já apresentado, entendo
serem corretas as glosas referentes a “Outros Bens”, como anéis, alavancas, cabos, rodas, réguas,
rolos, roldanas, parafusos e sensores, em consonância quanto ao REsp do STJ, onde nem todas as
despesas do processo produtivo alinham-se com o conceito de Insumo.
Diante do quadro exposto, entendo que os produtos e peças descritos no tópico
não merecem direito ao crédito almejado.

2. PEDIDO DE PERÍCIA.
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.573 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724504/2016-91
20
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência
fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do crédito pleiteado.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes a:
(i)
Frete sobre aquisições de Sucatas;
(ii)
Serviços de análise, tratamento e recuperação de água utilizada no
processo siderúrgico;
(iii)
Serviços de Recuperação de Resíduos;
(iv)
Movimentação de Matéria-prima, Serviços de Empilhadeira;
(v)
Dispêndio com equipamentos de proteção individual citados

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1781
DF CARF MF
Original